Tribunal: STF
Processo: HC 257655
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Vinicius Marcolan Paiva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese na qual o recurso especial foi inadmitido em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça e 279 do Supremo Tribunal Federal, além da usurpação de competência do STF quanto à análise de dispositivos constitucionais. 



    2. A parte agravante não apresentou impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a contestar genericamente a incidência da Súmula 7/STJ e a reiterar os argumentos do recurso especial, sem mencionar os demais fundamentos da inadmissão. 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida conduz à manutenção do decisum, sendo insuficientes alegações genéricas e a mera reiteração do mérito da controvérsia. 



    4. Aplicação da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 



    5. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.676.824 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, o abrandamento do regime prisional.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada nesta impetração.



    Quanto ao ponto, ressalto que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 26 de junho de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente